Tribunal: TJSP
Processo: 2153324-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra penhora de imóvel popular, alegadamente bem de família. Agravantes que possuíam mais de um imóvel, não tendo sido realizado o registro da cessão de um deles, objeto de penhora, que atualmente se encontra alugado a terceiros. Imóvel que restou penhorado não albergado pelo manto de bem de família. Cabimento da penhora, que deve permanecer, visando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra penhora de imóvel popular, alegadamente bem de família. Agravantes que possuíam mais de um imóvel, não tendo sido realizado o registro da cessão de um deles, objeto de penhora, que atualmente se encontra alugado a terceiros. Imóvel que restou penhorado não albergado pelo manto de bem de família. Cabimento da penhora, que deve permanecer, visando a satisfação do crédito. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153324-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes COSME
ADAIR MARQUES e NATALINA MARIA MELLO MARQUES, é agravada ADRIANA
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153324-15.2019.8.26.0000 -Voto no 19328
2
Voto no 19328
Agravo de Instrumento no 2153324-15.2019.8.26.0000
Agravantes: COSME ADAIR MARQUES e O.
Agravada: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
Comarca: Bauru (5a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra penhora de
imóvel popular, alegadamente bem de família. Agravantes que
possuíam mais de um imóvel, não tendo sido realizado o registro
da cessão de um deles, objeto de penhora, que atualmente se
encontra alugado a terceiros. Imóvel que restou penhorado não
albergado pelo manto de bem de família. Cabimento da penhora,
que deve permanecer, visando a satisfação do crédito. Decisão
mantida. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COSME
ADAIR MARQUES e NATALINA MARIA MELLO MARQUES em face de
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA.
Insurgem-se as agravantes contra a r. decisão que
penhorou seu imóvel popular, alegando inexistência de dívida, não
conhecer a agravada (com quem nunca tiveram qualquer tipo de negócio), que
a nota promissória vencida em 25.03.1997 estaria prescrita (tendo o Juízo
silenciado sobre a alegação de prescrição intercorrente), que não existe
divergência quanto ao real endereço dos recorrentes, pretendendo a
reforma da decisão e requerendo os benefícios da gratuidade de justiça
(fls.01/06). Juntaram documentos (fls.07/51).
Restou indeferido o pedido de gratuidade formulado, com
determinação de prazo para a juntada dos comprovantes de recolhimento
das custas (fls.53/54), vindo os agravantes aos autos para reiterar o pedido
de concessão de gratuidade (fl.57), jungindo documentos (fls.58/69).
Houve manifestação da agravada
(fls.72/73), coligindo
documentos (fls.74/87).
A douta relatora Des. Lucila Toledo manteve a decisão que
indeferiu a gratuidade, justificando que a ação tramita desde 2003 e que o
pedido de gratuidade já restou indeferido na primeira instância sem
recurso pela parte, tendo o executado dispensado a assistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153324-15.2019.8.26.0000 -Voto no 19328
3
Defensoria Pública e contratado advogado particular, havendo notícia de
propriedade de veículo (fl.78), elementos que afastam a alegada pobreza,
determinando o recolhimento das custas (fl.88), vindo os agravantes a
apresentar o recolhimento das custas (fls.92/93).
Houve o deferimento do efeito suspensivo até a solução
deste recurso (fl.95).
A agravada ofertou resposta pugnando pelo não provimento
do agravo (fls.99/103), juntando documentos (fls.104/119).
É o relatório.
Voto.
Cuida-se de ação monitória distribuída no ano de 2003,
convertida em execução de título judicial, onde se depreende de todo o
processado a dificuldade na localização de bens penhoráveis, tendo
ocorrido incidentes e percalços que até o momento impediram a satisfação
do crédito.
Os agravantes insurgem-se contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
(...)
Fls. 398:- Não obstante as alegações e documentos juntados pelo
executado, tem-se que de fato o bem imóvel matriculado sob no.
28.855 do 2o. CRI de Bauru-SP, localiza-se na Rua Péricles
Calvino Libero Mainardi, 1-83, Colina Verde, Bauru-SP, e o
endereço residencial indicado pelo requerido, ora executado, às
fls. 326, refere-se à Rua Joel Rios Silva, 2-35, Núcleo Habitacional
José Regino, Bauru-SP. Posto isso, mantenho a penhora do bem
imóvel matriculado sob no. 28.855, do 2o. CRI de Bauru-SP, fls.
322.
Int (fls.11/12).
Alegam os agravantes a impossibilidade de penhora por ser
o imóvel bem de família.
Observe-se que a proteção outorgada pela Lei no 8.009/90
depende tão somente da produção de prova de que o imóvel é efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153324-15.2019.8.26.0000 -Voto no 19328
4
utilizado como residência pela família, conforme artigos 1o1 e 5o2, não
sendo necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o
único de sua propriedade, de modo que, verificada a existência de outros
imóveis, estes poderão vir a ser penhorados.
No caso em liça, restou comprovado que o imóvel objeto de
penhora não é o único de propriedade dos agravantes, posto que após a
agravada diligenciar junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bauru/SP, apurou-se a existência de 2 (dois) imóveis de
propriedade dos agravantes, um matriculado sob o número 72.967,
localizado na Rua Joel Rios Silva, 2-35, núcleo habitacional José Regino,
cep 17.031-711, onde residem, e outro imóvel, matriculado sob o no
28.855, em que após a quitação junto a COHAB/ BAURU (contrato n.
02000909-8), ocorrida aos 10.12.2017, os agravantes não registraram a
cessão do imóvel adquirido junto a terceiro aos 31.12.2005 (fls.115/119),
localizado na Rua Péricles Calvino Libero Mainardi, 1-83, Colina Verde,
Bauru/SP, que se encontra alugado e que restou penhorado.
Nessa cadência, observo que o processo tramita desde o ano
de 2003, no qual fora realizada prova pericial e apurou-se em incidente de
falsidade (suscitando o agravante que a assinatura oposta no título de credito
não teria partido do seu punho), apurando-se que a assinatura era mesmo
do punho do Agravante Cosme Adair Marques.
No caso em liça, a penhora recai sobre imóvel que não pode
ser considerado bem de família, e mesmo que assim não fosse a
1 Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A
impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que
quitados.
2 Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor,
salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153324-15.2019.8.26.0000 -Voto no 19328
5
impenhorabilidade do bem de família não poderia prestigiar a fraude.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Embargos de terceiros. Alegação de bem de família.
Existindo indícios de fraude a credores, afasta-se a
impenhorabilidade do bem. Aquisição de bem imóvel pelos
embargantes declarada ineficaz em relação a Massa Falida.
Compra e venda de imóvel efetivada em circunstâncias que
demonstram a existência de fraude, nada obstante a ausência do
registro da penhora averbada na matrícula. Irrelevância.
Vendedora que sofreu a extensão do decreto de falência.
Existência de grupo empresarial de fato, composto por diversas
empresas, em que figurava como sócio Armando Salum Abdalla.
Hipótese
de
concentração
patrimonial
verificado.
Fraude
caracterizada. Irrelevância de eventual boa-fé dos adquirentes.
Incidência das disposições do artigo 52, inciso VII, do DecretoLei
no
7.661/45.
Precedentes.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO3(nosso grifo).
Nessa senda, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
3 TJ/SP 3a Câmara de Direito Privado, AC 0171544-67.2011.8.26.0100, rel. Beretta da Silveira, j.24.10.2017.